Tribunal: TJBA
Processo: 8126126-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126126-43.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS APELADO: TASSIMIRIM LOCACAO DE IMOVEIS LTDA Advogado(s):PRISCILA PINHO SANTANA SOUSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DECORRENTES DE CONTRATO NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander S.A. contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou procedentes os pedidos formulados por Tassimirim Locação de Imóveis Ltda. na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de financiamento, declarando inexigível o débito, determinando a retirada da negativação e condenando ao pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se as instituições financeiras comprovaram a existência do contrato de financiamento; (ii) definir a responsabilidade pela cobrança indevida e pela negativação do nome da empresa autora; (iii) estabelecer se é devido o dano moral e se deve subsistir o valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência de manifestação válida de vontade impede a formação de vínculo obrigacional, pois o art. 104 do Código Civil exige requisitos formais e materiais não satisfeitos pelos documentos unilaterais apresentados (IDs 88644418, 88644419, 88644421 e 88644423). Os documentos consistem apenas em telas sistêmicas internas, sem assinatura ou identificação do representante legal da empresa autora, revelando prova insuficiente da contratação, conforme entendimento também reconhecido pela jurisprudência (TJ-PR, Recurso Inominado nº 00026875220248160077). Incide o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança da negativa de contratação e da hipossuficiência técnica da consumidora. A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porque a cobrança indevida e a negativação configuram defeito na prestação dos serviços. A alegada cessão de crédito não afasta a responsabilidade, pois sem prova do débito originário não existe crédito transferível nem legitimidade para cobrança ou negativação. A negativação indevida caracteriza dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência (v.g., TJ-GO, Apelação nº 53819406420238090107). A inscrição permaneceu ativa por mais de cinco anos, somente baixada por decurso do prazo previsto no art. 43, §1º, do CDC, circunstância que agravou os efeitos negativos sobre a atividade empresarial da autora. A responsabilidade solidária decorre dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC, uma vez que as instituições financeiras pertencem ao mesmo grupo econômico e atuaram de forma coordenada na cobrança e negativação (IDs 88643161, 88643163 e 88643164). O valor dos danos morais foi fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de negativação e o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor impede o reconhecimento da existência de relação contratual e torna inexigível o débito alegado. Documentos unilaterais produzidos por instituições financeiras, desacompanhados de assinatura ou identificação do suposto contratante, não comprovam contratação de financiamento. A cobrança indevida e a negativação decorrente de contrato não comprovado configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva das instituições financeiras. A negativação indevida gera dano moral presumido, dispensada a prova do prejuízo concreto. Instituições financeiras pertencentes ao mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos decorrentes da cobrança e negativação indevidas, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 34; 43, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Recurso Inominado nº 00026875220248160077, Rel. Adriana de Lourdes Simette, j. 13/10/2025; TJ-GO, Apelação nº 53819406420238090107, Rel. Juliana Pereira Diniz Prudente, pub. 16/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8126126-43.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander S.A., e como apelada Tassimirim Locação de Imóveis Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.